Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-27.2020.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Pretensão movida por APAE e sua Presidente em razão de postagem feita por parlamentar apontando destinação de recurso financeiro à primeira autora. Manifestação da segunda autora informando não ter recebido nenhuma verba destinada à entidade que preside. Exaltação de ânimos com viés político. Utilização de expressões

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Pretensão movida por APAE e sua Presidente em razão de postagem feita por parlamentar apontando destinação de recurso financeiro à primeira autora. Manifestação da segunda autora informando não ter recebido nenhuma verba destinada à entidade que preside. Exaltação de ânimos com viés político. Utilização de expressões "mentirosa", "cara de pau", "inimigo e rival político". Ausência de danos morais. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova documental colacionada aos autos suficiente para o deslinde da questão em debate.
Mérito. Promessa por parlamentar de destinação de verba assistencial à APAE. Deliberação mediante emenda parlamentar. Gatilho para discussões políticas entre a presidente da entidade APAE e réus, um deles, pré-candidato à eleição municipal. Respostas de ambas as partes em redes sociais. Direito à liberdade de manifestação do pensamento. Ausente violação imagem das autoras. Decisão irretocável. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ
Honorários recursais. Majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do artigo 85, § 11 do CPC.
Resultado. Apelação não provida.